Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-54.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AGRAVAMENTO DO RISCO. OBJETO DO CONTRATO. EMBRIAGUEZ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o autor requer a reforma da sentença com o intuito de obter a condenação da seguradora ré ao pagamento dos valores relativos ao prêmio do seguro contratado e à indenização securitária pela morte acidental do recorrente, tendo em vista o acidente de trânsito ocorrido aos 21 de junho de 2019.
2. Diante da efetiva comprovação, nos autos, de que a vítima, no momento do acidente, se encontrava embriagada, é legítima a negativa oferecida pela seguradora em efetivar o pagamento da indenização securitária respectiva.
3. Assim, o estado de embriaguez apresentado pelo condutor do veículo sinistrado, no momento do acidente, revela o incremento intencional do risco, objeto do contrato celebrado com a ré, o que ampara a exclusão da cobertura nos termos do art. 768 do Código Civil.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Recurso conhecido e desprovido.